Tribunal: TJMT
Processo: 0001223-35.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001223-35.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GABRIELA AMORIM DOS ANJOS ARAUJO - CPF: 020.887.091-18 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POLUIÇÃO SONORA. ART. 54 DA LEI No 9.605/98. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CALIBRAÇÃO DO DECIBELÍMETRO. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO.
PEDIDO DE INDULTO NATALIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO D
A
EXECUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Gabriela Amorim dos Anjos Araújo, condenada à pena de
1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática de poluição sonora em festa particular, com emissão de ruídos aferidos em 90,3 decibéis, acima do limite permitido.

II.
Questões em discussão

2. A apelação discute:

(I) a ausência de provas suficientes para a condenação, alegando que se basearam exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial;

(II) nulidade por falta de calibração do decibelímetro, não comprovada nos autos;

(III) readequação da pena, sob o argumento de que as circunstâncias desfavoráveis foram inadequadamente valoradas.

(IV) extinção da punibilidade pela concessão do indulto natalino estabelecido pelo Decreto n. 11.302/2022.

III.
Razões de decidir

3. Delito de natureza formal e de perigo abstrato, comprovado mediante relatório técnico que indicou emissão sonora acima do limite regulamentar, corroborado por depoimentos testemunhais e provas judicializadas.

4. Alegação de nulidade por ausência de calibração do equipamento encontra-se preclusa, pois não foi arguida no momento processual adequado.

5. Reconhecida a inadequação na valoração das circunstâncias e consequências do crime como desfavoráveis, determinando-se a redução proporcional da pena-base.

6. Compete ao Juízo da execução deliberar a respeito da concessão do indulto natalino, após oitiva do representante do
Parquet
e da defesa técnica do condenado.

IV.
Dispositivo e tese

7
. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena definitiva para
1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa
, mantida a substituição por uma p
ena restritiva de direitos.

Tese de julgamento
:

"O delito de poluição sonora, de natureza formal, é configurado pela emissão de ruídos acima dos limites regulamentares, sendo suficientes os elementos técnicos e judiciais para a comprovação da infração."

"A ausência de impugnação oportuna sobre a calibração do decibelímetro utilizado caracteriza preclusão."

"Circunstâncias e consequências inerentes ao tipo penal não devem ser valoradas negativamente para exasperar a pena."

“Competência do juízo da execução para deliberar sobre concessão do indulto natalino.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.605/98, art. 54; CPP, art. 155; CF/1988, art. 5o, LIV e LV
; artigo 13, §2o do Decreto n. 11.302/2022.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, REsp n.o 1.417.279/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; TJMT, Enunciado Criminal n.o 8.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GABRIELA AMORIM DOS ANJOS ARAÚJO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que a condenou à pena de
1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do delito de poluição sonora, previsto no artigo 54 da Lei no 9.605/98.

Em suas razões recursais,
a
Apelante
requer a absolvição
por ausência
de provas suficientes
para comprovar a autoria e a materialidade do delito, sustentando que as provas apresentadas se baseiam exclusivamente em elementos do inquérito policial, sem confirmação
,

na fase judicial
.

Aind
a
, argumenta a fragilidade das provas técnicas, como a ausência de precisão e validação do decibelímetro, bem como a baixa qualidade das fotos apresentadas.

Subsidiariamente, requer a readequação da pena
-
base
,
e
a
aplica
çã
o
d
a fração de 1/6 para as situaçõe
s desfavoráveis.

Por fim
, p
ugna p
e
l
a extinção da punibilidade com base no Decreto de Indulto Natalino no 11.302/2022, mediante aplicação de regime aberto sem substituição por pena restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID.
215441169
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pela apelante
(id.
223528683
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
No dia
09/02/2019
, por volta das 21 horas e 45 minutos, na Chácara El

Shaday
, localizada nesta cidade, a denunciada causou
poluição sonora em nível tal que podia resultar em danos à saúde,
eis que emitiu ruídos por meio de aparelhagem de som que foram medidos em
90.3 decibéis, conforme Relatório Técnico e Fotográfico de fls. 04/08.

Segundo consta, a Polícia Militar em atendimento a
denúncia
de

ocorrência de poluição sonora, dirigiu-se até a Chácara El
Shaday
, local em que estava sendo promovida uma festa, onde constatou que a aparelhagem de som utilizada pela denunciada,

produzia ruídos
superiores
ao permitido, expondo a danos
à
saúde das pessoas que estavam próximas ao local e, assim, incorrendo na prática delituosa.'

Durante a inspeção fora
apreendida a aparelhagem de som
da

denunciada conforme Relatório Técnico n° 008/2aCiaPMPA/BPMPA/2019 de fis. 04/08.

A poluição sonora é provocada por níveis excessivos de ruídos,

sendo que o CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), pela Resolução n° 01 de 08/03/90 - Item, I, estabelece que "a
e
missão
de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, obedecerá, no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos nesta Resolução". O denunciado produziu nível de ruídos acima dos permissíveis estabelecidos pelas Resoluções n° 01 e n° 02 de 08/03/90, do CONAMA:

hospitais: período diurno= 45 dB; período noturno= 40 dB:

residencial: período diurno= 55 dB; período noturno= 50 dB:
central: período diurno= 65 dB: período noturno= 60 dB;

industrial:
período
diurno= 70 dB: período noturno= 65 dB;
Estes limites, fixados exatamente para que não prejudiquem a saúde e o sossego público, são estabelecidos pela NBR 10.152 de
Dezembro
de 1.987, da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) cuja aplicação é determinada pela Resolução 01 do CONAMA, de 08/03/1990 em seu item II.
Assim, níveis de ruídos superiores a 70 dB (setenta decibéis) causam danos à saúde
. Além da perda auditiva, a exposição contínua à poluição sonora pode causar hipertensão, gastrite e lesões do sistema nervoso.

(sic) (id.

215435570
)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

A Defesa da apelante pleiteia a absolvição do delito de poluição sonora, por insuficiência probatória, alega
ndo
a impossibilidade de condenação com
base em
elementos colhidos
exclusivamente
em inquérito policial
,
não confirmados em juízo, o que esbarraria no disposto no artigo 155 do CPP.

Ao contrário do sustentado pela apelante, entende-se que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado,
aptas a demonstrar que os ruídos sonoros aferidos extrapolaram os limites legais permitidos por lei de forma a violar a norma incriminadora do art. 54 da Lei n. 9.605/98.

A materialidade delitiva emerge do boletim de ocorrência (Id. 215435572 pág. 3), do auto de prisão (id. 215435572 pág. 1),
Relatório Técnico no 008/2aCiaPMPA/BPMPA/2019
(id.

48637373
pág.
5)
e
declaração da testemunha – ID 76356465.

Diferentemente
do alegado pela apelante,
que verberou que
a imagem do relatório técnico seria de baixa qualidade visual, foi possível constatar, de forma clara, que o decibelímetro
registrou 90,3 dB
já na entrada da chácara,
valor este superior ao limite

permitido
na
NBR 10.151 da ABNT,
que estabelece o limite máximo de ruído

de 70 dB
,
o que está de acordo com as

Resoluções n° 01 e n° 02 de 08/03/90, do CONAMA

possibilitando, desse modo,
a emissão do édito condenatório contra o qual se insurge a apelante
.

Perante a Autoridade Policial
, a apelante declarou que promovia uma festa em uma chácara, quando foi chamada pelos policiais. Vejamos:

“
Que estava promovendo o aniversário de seu e de sua filha em uma chácara de nome
el

shaday
; que estava havendo som mecânico, mas a interrogada acreditou que som não estava incomodando uma vez que estavam em uma
chácara”(
sic-
id. 215435572 pág.31)

Importante destacar que a apelante
foi revel nos autos
, tendo em vista que mudou de endereço sem informar devidamente ao juízo.

Em sede de recurso
,
a
defesa
a
leg
a que “
apenas a policial Iolanda foi ouvida em juízo, a qual, quando indagada, afirmou que não sabia dizer se o aparelho sonoro era de propriedade da Recorrente, porém, que ela seria a aniversariante,
SUPONDO
que, por tal fato, ela seria a responsável pela aparelhagem sonora
”
, e que a “
condenação não deve ser baseada em presunções ou suposições, na dúvida, deve-se imperar a absolvição
”.
(
sic)

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha
Iolanda Conceição Moreira
, policial militar, declarou que
no dia do fato,
a
polícia recebeu diversas ligações
denunciando
o
alto som
,
na região
,
advindo da citada chácara que a apelante realiza
v
a a festa
; que a
apelante não teria se negado a abaixar o som, mas os convidados,
visivelmente alterados
,

se negaram; que não se recorda se o aparelho de som é de propriedade da apelante, todavia, afirma que ela era a responsável pela festa que
originava os altos ruídos na região
. P
or fim, afirma que aferiram os decibéis em frente da chácara
El
Shaday
.

(id. 215441155)
, apurando-se p valor de 90.3 dB, conforme fotografia d
e id. 215435572 pág. 9

Quanto a validade dos depoimentos policiais
, o enunciado criminal no 8 deste Tribunal de Justiça estatui que:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

Por outro lado, quanto aos fundamentos do
é
dito absolutório, registre-se que, tratando-se de delito meramente formal, dispensa-se a demonstração concreta de que tenha causado prejuízo real à saúde humana.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a infração contida no art. 54 da Lei n. 9.605/98 é de natureza formal e de perigo abstrato,
“sendo suficiente a potencialidade de danos à saúde humana para configuração da conduta delitiva, não se exigindo, portanto, a realização de perícia”
(Superior Tribunal de Justiça, Embargos em Recurso Especial n. 1.417.279/SC, Terceira Seção, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
20.4.2018).

Vê-se, pois, que para a caracterização do delito em comento exige
-se
apenas
,
que se
aufer
e a emissão de ruído acima do limite permitido por normas regulamentares, sendo certo que segundo a NBR 10.151 da ABNT,
(
Associação Brasileira de Normas Técnicas
)
qualquer ruído
acima de 70 decibéis
resulta, ou pode resultar em danos à saúde humana.

C
abe destacar
, ainda,
que a pretensão da apelante de exigir, nesta fase processual, a
apresentação da certificação de calibração do decibelímetro
encontra-se manifestamente preclusa, visto que este pedido deveria ter sido formulado durante a fase de produção de provas
,
em primeira instância, quando houve oportunidade para
a prática do
contraditório e a ampla defesa.

No presente caso, verifica-se que a apelante, por sua própria inércia, deixou de comunicar a mudança de endereço ao juízo de origem, resultando em sua revelia e, consequentemente, na perda da oportunidade de exercer plenamente seu direito de defesa. Esta omissão, atribuível exclusivamente à parte,
não pode
ser utilizada para justificar a arguição tardia de suposta irregularidade na prova técnica.

Ademais,
a pretensão da declaração de nulidade a destempo, pedido que
, poderia ter sido
feita
no tempo
e modo
adequado
s
, caracteriza o que se denomina "nulidade de algibeira"
:

um artifício processual pelo qual a parte interessada mantém
o pedido de nulidade,
em reserva, para ser invocad
o,
estrategicamente
,
quando lhe convém, em prejuízo
ao
princípio da boa-fé e da
lealdade processual
, motivo pelo qual a pretensão não deve ser acolhida.

Ressalta-se, ainda, que o relatório técnico juntado aos autos, acompanhado da fotografia do decibelímetro utilizado para aferir a poluição sonora, constitui prova suficiente para a comprovação
poluição sonora havida
, porquanto
, n
ão há elementos
,
nos autos
,
que infirmem a idoneidade do equipamento ou que demonstrem qualquer irregularidade capaz de comprometer a validade da prova.

Diante desse quadro, verifica-se que os elementos probatórios
transcritos
anteriormente
comprovam, nos autos, a
materialidade e a autoria
do delito de poluição sonora praticado pela apelante
.

Além disso, constata -se que a sentença fundamentou-se
em prova judicializada, especialmente
,
no
relato da
testemunh
a
Iolanda, que confirmou a
responsabilidade da apelada pela festa e,
consequentemente, pelo som dela proveniente
.
Registre-se que as
provas colhidas durante o inquérito policial
configuram importantes elementos indiciários
, especialmente se encontram

respaldo na prova judicializada, como no caso (inteligência do art.155 do CPP).

Assim, ao considerar a congruência entre as provas obtidas durante a fase investigativa e aquelas produzidas em juízo, e à luz da liberdade conferida ao magistrado para apreciação das provas, entendo
que
não há falar em absolvição por ausência de provas da autoria delitiva.

Subsidiariamente, a apelante se insurge
q
uanto à dosimetria da pena
, requerendo a readequação, sob ao argumento de que a fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais
diz respeito ao
próprio tipo penal.

O juízo sentenciante assim fundamentou quanto à exasperação da pena-base:

“
Não vislumbro situação concreta que permita dizer que a culpabilidade
da acusad
a
foi intensa, sendo a reprovabilidade normal e inerente à espécie delitiva. A culpabilidade da acusada não ultrapassou aquela necessária à própria transgressão do ilícito, não havendo que se falar em culpabilidade elevada.

A denunciada possui bons antecedentes.

Inexistem nos autos indicativos da personalidade e conduta social da ré, as quais reputo favoráveis.

Os motivos do delito são inerentes ao próprio tipo penal previsto no art. 54 da Lei de Crimes Ambientais.

As
circunstâncias são desfavoráveis
, tendo em vista que a acusada é proprietária do equipamento e organizadora do evento onde ocorreu o delito.

As
consequências do crime são desfavoráveis
, considerando que se trata de crime potencialmente capaz de causar danos ao meio ambiente e à saúde humana.

Por fim, o comportamento da vítima não influenciou na conduta criminosa.

Assim, fixo a
pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, na fração unitária de 1/15 do
salário mínimo
, tendo em vista as condições econômicas da acusada.

Na segunda fase, reduzo a pena em 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias-multa, tendo em vista a
confissão espontânea
, ausentes outras circunstâncias atenuantes e agravantes da reprimenda.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva a sanção
em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa,
na fração unitária de 1/15 do
salário mínimo
.

Considerando a pena, a primariedade e a análise favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP acima, entendo prudente a fixação do
regime aberto
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c" e § 3o, do CP.

Por fim, vislumbrando preenchidos os requisitos do art. 44 do CP,
concedo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito
, consistente em prestação de serviços à comunidade a entidade a ser designada pelo douto Juízo da Execução e
pena pecuniária
de 10 (dez)
salários mínimos
, com destino também a ser definido pelo Juízo da Execução.” (sic.)

Denota-se que o Juízo singular, valorou negativamente a
s
circunstâncias, e as consequências do crime, em desfavor da apelante.

Desta forma, é notória a carência de fundamentação para a exasperação da pena
-
base, quanto
às

circunstâncias e as consequências do crime,
de modo a se inferir que assiste razão à apelante, pois a avaliação desfavorável dos mencionados vetores, evidencia
inadequad
a
, já que as informações presentes nos autos não são capazes de elucidar em qual medida a conduta da acusada extrapolou o tipo penal, inexistindo justificativa suficiente para maior reprovabilidade que reflita na pena imposta.

Com efeito
, inviável
valorá-las
negativamente
, já que tais situações constituem consequências do próprio tipo penal, nos termos do enunciado 15 da TCCR/TJMT:
“
As

elementares
do tipo penal
e
consequências naturais da consumação do crime
não podem ser consideradas
circunstâncias judiciais
desfavoráveis
”.

Quanto ao pedido subsidiário de
extinção da punibilidade, em virtude da concessão do indulto natalino
estabelecido pelo Decreto n. 11.302/2022, a via recursal adotada pela apelante é inapta para este desiderato.

Consoante se extrai do artigo 13, §2o do referido Decreto, compete ao Juízo da execução deliberar a respeito da concessão do indulto, após oitiva do representante do
Parquet
e da defesa técnica do condenado.

A propósito, colhe-se julgado deste Tribunal:

“[...] incabível se mostra a extinção da punibilidade com lastro no indulto natalino concedido pelo Decreto n. 11.302/2022, que deverá ser decretada – se for o caso – pelo juízo da execução penal, desde que preenchidos os requisitos legais, sob pena de se incorrer na malsinada e indesejada supressão de instância [...]” (TJMT,
ApCrim
n. 1015391-20.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023,
Publicado
no DJE 18/08/2023).

Como vistos
, a análise dos requisitos compete ao Juízo da execução penal
, portanto, o pedido de extinção de punibilidade não merece
acolhimento
.

Assim passo ao redimensionamento da
pena
:

Delito de crime ambiental:

Pena de reclusão, de 01 (um) ano a 04 (quatro) anos.

1 - Primeira fase:

1- Circunstâncias judiciais
:

A culpabilidade d
a
acusad
a
, diante do modo pelo qual o delito foi praticado é normal e inerente ao tipo penal infringido.

A
acusad
a
não registra antecedentes criminais.

A conduta social pode ser tida como normal.

Os motivos e as consequências são inerentes ao próprio tipo infringido, sendo que o comportamento da vítima (sociedade) não pode ser aquilatado no caso.

Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

Tudo isso sopesado, fixo a pena-base em 01 (um) ano e pagamento de 05 (cinco) dias-multa, no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, mínimo legal.

2 - Segunda fase
: Circunstâncias legais:
Existe a
atenuante d
a
confissão, todavia,
remanesce a pena já fixada em
obed
iência

d
o disposto da súmula 231/STJ
.

3 - Terceira fase:
Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único, do Código Penal): Não vislumbro a existência de outras circunstâncias modificadoras.

4 – Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo a pena final, em 01 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias-multa
, pena esta, que imponho
à

apela
nte

GABRIELA AMORIM DOS ANJOS ARAUJO
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime ambiental por el
a
praticado.

5 – Fixo o regime
ABERTO
, para início de cumprimento da pena, por decorrência legal, com fundamento no art. 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal, fixado na sentença condenatória.

No entanto, verifico que
,
na situação em tela
,
torna-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que
a recorrente
preenche os requisitos alinhados no artigo 44, do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito.

Observado o disposto no artigo 44, § 2o, 1a parte e na forma do artigo 46, ambos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de
direit
o, consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser designada pelo douto Juízo da Execução.

Conclusivamente, em consonância com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
,
CONHEÇO
, e dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GABRIELA AMORIM DOS ANJOS ARAUJO
, para afastar as circunstanciais
judiciais
citadas, reduzindo a pena definitiva ao patamar de
01 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias-multa
,
substituída por uma medida restritiva de direito
, mantendo a sentença
incólume
nos demais ditames
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025